Tribunal: TCU
Processo: 001.316/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3210/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.316/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana Silveira Marques (XXX.432.010-XX); Carla Conceicao Boeira Vidart (XXX.156.830-XX); Carla Rosane Sampaio Antunes (XXX.909.980-XX); Felipe Lied Lunardi (XXX.579.890-XX); Gabriela Ramao de Freitas (XXX.056.490-XX); Gabriela da Silva Collar (XXX.518.120-XX); Joice Pogorzelski (XXX.052.620-XX); Juliana Scouto Machado (XXX.522.070-XX); Marcella Vargas de Oliveira (XXX.895.767-XX); Paulo Roberto Cesar do Amaral (XXX.709.900-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.